Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732071-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: RENE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RENE PEREIRA: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora da remuneração da parte executada. Indefiro o pedido, tendo em vista o não esgotamento das pesquisas que incumbem ao exequente, bem como a interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Até mesmo no que se refere à verba decorrente de honorários advocatícios, deve ser observada a excepcionalidade da pretendida constrição. Neste sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, tendo em vista que a Agravado percebe proventos brutos superiores a R$ 13.000,00 (ID 39642195). Afirma que o débito é composto por honorários advocatícios, o que corrobora a constrição, em razão de sua natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para “reformar a r. decisum ora combatida, determinando penhora salarial do Agravado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente”. Ao final, o provimento com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 39642189). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. Sob essa perspectiva é possível divisar, pelo menos em princípio, a probabilidade do direito do Agravante. Não se identifica, todavia, risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator